Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000 REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Oliveira de Azevedo e Outros (Id. 21898477) em face da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração Id. 20537606 (Id. 21569542). Sustentam os Embargantes, em síntese, que a decisão embargada é omissa e contraditória, tendo em vista que negou a prestação jurisdicional requerida. Insistem na tese de que o raciocínio exegético partiu de premissa falsa e que os embargos de declaração servem para atribuir efeitos modificativos ao julgado. Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. De logo, reafirmo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão Id. 20191980 não conheceu do Incidente de Suspeição por não haver indícios mínimos de parcialidade do Magistrado, de modo que o inconformismo da parte com o ato judicial deveria ter sido deduzido por meio de recurso adequado, e não de incidente de suspeição, cujas hipóteses estão taxativamente definidas no artigo 145 do CPC. Com efeito, não há nos autos qualquer fundamento ou documento capaz de sugerir a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC, o que impede a análise do mérito do incidente. Como se vê, os Embargantes insistem na tese de que o raciocínio exegético partiu de premissa falsa e que foi negada a prestação jurisdicional. Todavia, não apresentam razões fáticas e jurídicas para tanto. Por não haver na decisão embargada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeito os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora